Tribunal: STF
Processo: Rcl 86838
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. FP Informações Cadastrais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001186-56.2023.5.02.0001, descumprido o decidido na ADPF 324, nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG) e o preceito vinculante n. 10 da Súmula.

Narra ter sido ajuizada, na origem, ação trabalhista pelo Espólio de Rogério Aparecido Lima de Moraes, na qual o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e o de cujus, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, Rogério Aparecido Lima de Moraes prestava-lhe serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual era titular. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelos seguintes fundamentos:

Alega a reclamada que a sentença merece reforma porque a contratação ocorreu através da empresa do qual o de cujus era sócio, para fazer a gestão comercial da empresa no estado de São Paulo. Que jamais houve ingerência da recorrente na forma como o serviço era desenvolvido pelo recorrido, que não havia jornada de trabalho estabelecida, que o recorrido cumpria a sua própria agenda e que a sentença ofende o Tema n. 725 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
Não lhe assiste razão.
A questão perpassa pelo ônus da prova. A reclamada, ao alegar que o reclamante prestou serviços através de empresa constituída em seu nome, aduziu fato modificativo do direito do autor e atraiu o ônus da prova para si e dele não se desvencilhou a contento.
Os depoimentos das testemunhas revelaram que o autor exercia funções de gestão, supervisionando gerentes da empresa ré, que estavam devidamente registrados. Suas atividades incluíam admissão e demissão de pessoal da reclamada, além de visitas e reuniões, muitas vezes realizadas em outras cidades. A testemunha indicada pelo autor ainda afirma que ele coordenava o trabalho de 20 gerentes da empresa reclamada.
Os depoimentos demonstraram que o trabalho do reclamante estava subordinado à reclamada e integrado em sua estrutura organizacional, uma vez que era superintendente da reclamada, coordenava as atividades dos gerentes da reclamada, exercendo autoridade sobre um número considerável deles, os quais, por sua vez, reportavam-se a ele, além de ter autonomia para contratar e despedir, o que reforça sua importância para os objetivos da reclamada.
A testemunha conduzida pelo reclamante afirmou que presenciou o autor recebendo ordens da reclamada.
Era comissionista puro e ficou evidenciado que trabalhava apenas para a reclamada.
Assim, caracterizou-se o sistema de fraude à legislação trabalhista denominado de "pejotização" e a prova dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas, confirmou que a relação era de emprego, na qual se pôde identificar os quatro requisitos essenciais para estabelecer o vínculo empregatício: habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade.
Diante da presença dos elementos da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), correta a sentença que, ao reconhecer o "distinguishing" em relação ao tema 725 de repercussão geral do STF, declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e a reclamada.

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente